Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018466-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0029-10 (SUSCITANTE), LUCIANO VIECILI - CPF: 809.891.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), FLAVIO ANAEL CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 730.185.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HAB ADMINISTRADORA DE BENS E CAPITAIS LTDA - CNPJ: 10.865.826/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FERNANDES DE SOUZA SALEMA - CPF: 046.787.839-03 (ADVOGADO), LUCIANO VIECILI - CPF: 809.891.281-72 (SUSCITANTE), FLAVIO ANAEL CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 730.185.209-63 (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE E EFICÁCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA OBRIGACIONAL DA DEMANDA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE COMO CONSEQUÊNCIA DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 47 DO CPC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA DO FORO ORIGINALMENTE ELEITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA HOMOLOGAÇÃO.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação fundada em contratos de compra e venda e arrendamento de imóveis rurais, cumulada com pedidos de obrigação de fazer, consignação em pagamento e imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza da ação é real imobiliária, atraindo a competência absoluta do foro da situação do imóvel (art. 47 do CPC), ou obrigacional, sujeita à competência territorial relativa; (ii) estabelecer se a celebração de acordo entre as partes acarreta a prejudicialidade do conflito de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência jurisdicional deve ser fixada com base na causa de pedir e nos pedidos principais formulados na inicial.

A demanda tem natureza obrigacional, pois a controvérsia central decorre do cumprimento de contratos, sendo a imissão na posse mero pedido acessório e consequência lógica do adimplemento contratual.

O art. 47 do CPC, que prevê a competência absoluta do foro da situação do imóvel, aplica-se apenas às ações fundadas em direito real imobiliário, não abrangendo as de natureza pessoal, ainda que envolvam imóveis.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ações baseadas em obrigações contratuais não se submetem à regra de competência absoluta do foro do imóvel, prevalecendo as regras de competência relativa (domicílio do réu ou foro de eleição contratual).

A celebração de acordo não prejudica o julgamento do conflito, pois a definição do juízo competente é condição necessária para a homologação válida da transação e eventual execução futura.

Deve ser reconhecida a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, foro em que a ação foi originariamente proposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente. Reconhecida a competência do Juízo Suscitado.

Tese de julgamento:

A natureza da ação deve ser definida a partir da causa de pedir e do pedido principal, sendo a competência territorial regida por tais elementos.

Ações contratuais com pedido acessório de imissão na posse não se qualificam como ações reais imobiliárias, razão pela qual não atraem a competência absoluta do foro da situação do imóvel prevista no art. 47 do CPC.

A superveniência de acordo não prejudica o julgamento do conflito, pois a definição do juízo competente é indispensável para a homologação da transação e para a prática de atos executivos futuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM, nos autos da Ação Declaratória de Validade e Eficácia de Negócios Jurídicos c/c Obrigação de Fazer, Consignação em Pagamento e Imissão na Posse no 1003087-60.2024.8.11.0086, ajuizada por Luciano Viecili em desfavor de HAB Administradora de Bens e Capitais Ltda e Flavio Anael Cordeiro dos Santos.

A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, ao analisar a petição inicial, declinou de sua competência.

O Juízo Suscitado fundamentou sua decisão no entendimento de que a presença de pedido de imissão na posse de imóveis rurais localizados na Comarca de Rosário Oeste conferiria à demanda a natureza de ação real imobiliária, atraindo, assim, a regra de competência absoluta do foro da situação da coisa, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil.

Remetidos os autos, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, ora Suscitante, dissentiu de tal posicionamento.

Argumentou, em síntese, que a relação jurídica principal que fundamenta a demanda é de natureza obrigacional, pois visa primordialmente ao cumprimento de cláusulas contratuais.

Sustentou que o pedido de imissão na posse é meramente acessório e consequência lógica do adimplemento contratual, não tendo o condão de alterar a natureza pessoal da ação e, por conseguinte, afastar as regras gerais de competência territorial.

Com base nessa fundamentação, suscitou o presente conflito.

Nesta instância, foi proferido despacho inicial designando o Juízo Suscitante para, em caráter provisório, apreciar medidas urgentes, bem como determinando a requisição de informações ao Juízo Suscitado (ID 292491374).

As informações foram devidamente prestadas, reiterando os fundamentos da decisão declinatória (ID 294832353).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça declinou de sua intervenção no mérito, por entender que a controvérsia versa sobre interesses patrimoniais disponíveis entre partes capazes, não se vislumbrando hipótese de intervenção ministerial obrigatória (ID 308685887).

Posteriormente, as partes peticionaram nos autos informando a celebração de acordo extrajudicial, pendente de homologação (ID 294637373 e ID 313372361).

Em nova decisão, esta Relatoria consignou que a transação noticiada não acarreta a prejudicialidade do conflito, uma vez que a definição do juízo competente é indispensável para a própria homologação do acordo e para eventuais atos de execução (ID 313639877).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar a ação originária, que, embora fundada em relação contratual, veicula pedido cumulado de imissão na posse de bens imóveis.

A questão central, portanto, reside em determinar se a natureza da demanda é pessoal ou real, para fins de aplicação da regra de competência adequada.

Da Natureza da Ação Originária e a Definição da Competência

A fixação da competência jurisdicional é matéria de ordem pública e deve ser estabelecida a partir da análise dos elementos da demanda, notadamente a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial.

Conforme se extrai dos autos de origem, a pretensão principal do autor, Luciano Viecili, é obter a declaração de validade e eficácia de contratos de compra e venda e arrendamento de imóveis rurais, compelindo os réus ao cumprimento das obrigações assumidas.

Com efeito, a narrativa fática e os pedidos deduzidos demonstram que o litígio gravita em torno de um suposto inadimplemento contratual.

O pedido de imissão na posse, embora de inegável relevância para o autor, não se apresenta como uma pretensão autônoma fundada estritamente no direito de propriedade ou posse, mas sim como um corolário lógico e uma consequência natural do eventual acolhimento do pedido principal de cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a conclusão do negócio jurídico.

Nesse diapasão, a ação não versa sobre o domínio ou qualquer outro direito real sobre os imóveis, mas sobre o direito pessoal e obrigacional de exigir a prestação devida em razão de um contrato. A discussão não é petitória ou possessória em sua essência; é, antes de tudo, contratual.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 47, a competência absoluta do foro da situação da coisa para as ações fundadas em direito real sobre imóveis. Contudo, tal regra é de aplicação restrita e não alcança as ações de natureza pessoal, ainda que seus efeitos possam repercutir sobre um bem imóvel. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, aponta neste sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO PESSOAL. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO . EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS, CADA UM CONTENDO CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSA. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA DE PEDIDOS. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR.

- Por se tratar de discussão a respeito da competência para processar e julgar a ação, deve ser afastada a retenção do recurso especial, prevista no art . 542, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes.

- A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal. A existência do pedido de reintegração de posse, conseqüência natural que decorre da resolução, não atrai a regra de competência absoluta insculpida na segunda parte do art . 95 do Código de Processo Civil. Prevalece o foro de eleição.

- É imprópria a cumulação de pedidos que envolvem fundamentos diversos e competências distintas. Diante da propositura de uma única ação, fundada em contratos diversos, com cláusulas de eleição de foro díspares, a demanda deve ser analisada apenas nos limites da competência do órgão julgador . Recurso Especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 967826 RN 2007/0155617-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 22.11.2007 p . 239)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA . EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PRINCIPAL QUE TEM NATUREZA OBRIGACIONAL, E NÃO REAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL NÃO VERIFICADA.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. O contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de imóvel tem natureza eminentemente obrigacional, e não real.

3. Por isso, as ações instauradas em razão desse negócio jurídico, mesmo que afetas ao pacto acessório, não precisam tramitar necessariamente no foro da situação do imóvel.

4. Não se tratando de competência territorial absoluta, é de se prestigiar a cláusula de eleição de foro.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1842112 AM 2019/0300615-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONEXÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE.

1. O foro da situação de imóvel, previsto no art. 95 do CPC/15, não prevalece diante da cláusula de eleição de foro no contrato de mútuo bancário, quando a garantia prevista no contrato acessório de alienação fiduciária de imóvel sequer foi executada pela instituição financeira.

2. A cláusula de eleição de foro é válida quando inserta em contrato bancário firmado entre duas pessoas jurídicas para implementação de atividade econômica, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade de qualquer das partes.

3 - Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 157.020/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 16/5/2019).

Aplica-se, ao caso, um silogismo jurídico claro: a premissa maior é que as ações fundadas em direito obrigacional seguem as regras de competência territorial relativa, como a do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC) ou a do foro de eleição, não se submetendo à regra de competência absoluta do foro do imóvel.

A premissa menor é que a ação em tela, conforme sua causa de pedir e pedido principal, tem natureza eminentemente obrigacional, sendo a imissão na posse um pedido acessório.

A conclusão, portanto, é que a competência para seu julgamento não é a do foro da situação do imóvel.

Utilizando a técnica da distinção, é imperioso notar que o caso em tela se diferencia das ações tipicamente reais, como a reivindicatória, a de usucapião ou a divisória, nas quais o direito real é o próprio fundamento da pretensão.

Aqui, o fundamento é o contrato, e o direito à posse do imóvel é uma decorrência do adimplemento das obrigações nele contidas.

Portanto, a decisão do Juízo Suscitado, ao focar exclusivamente no pedido acessório de imissão na posse para classificar a ação como real, incorreu em equívoco de interpretação, desconsiderando a natureza preponderantemente obrigacional da causa de pedir.

A competência, no caso, deve ser regida pelas normas de competência territorial relativa, sendo competente o foro onde a ação foi originalmente proposta, o da Comarca de Nova Mutum.

Da Superveniência de Acordo e a Persistência do Interesse no Julgamento do Conflito

Conforme noticiado nos autos, as partes celebraram uma transação para pôr fim ao litígio. Tal fato, contudo, não induz à perda superveniente do objeto deste conflito de competência.

A homologação de um acordo é um ato jurisdicional que pressupõe, para sua validade e eficácia, ser proferido por um juiz competente. A incerteza sobre qual dos juízos detém a competência para processar o feito impede a prática de qualquer ato decisório válido, inclusive o de homologar a transação que extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC.

Ademais, a sentença homologatória constitui título executivo judicial.

Na hipótese de descumprimento do acordo, a fase de cumprimento de sentença deverá ser instaurada perante o juízo que a proferiu, o que reforça a necessidade de se definir, de forma definitiva, qual é este juízo.

A segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional exigem que a questão da competência seja dirimida, a fim de evitar futuras nulidades e garantir que os atos processuais sejam praticados pela autoridade judiciária legítima.

Dessa forma, a resolução do presente conflito é medida que se impõe, não apenas para viabilizar a homologação do acordo, mas também para assegurar a estabilidade da relação processual e a validade dos atos futuros.

Conclusão

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito, para reconhecer o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (Juízo Suscitado) para processar e julgar a Ação no 1003087-60.2024.8.11.0086, inclusive para apreciar e homologar o acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025